Tribunal: TJPA
Processo: 0003462-84.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003462-84.2019.8.14.0049

APELANTE: KARINA LOBATO LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 DA LEI 11.343/06. 1) INEPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Tendo sido os fatos imputados à apelante narrados satisfatoriamente na peça acusatória, propiciando-a o devido exercício da ampla defesa e do contraditório, de sorte a não haver mácula a ser reconhecida na exordial. 2) NULIDADE PROCESSUAL ANTE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA ACUSADA BEM COMO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA – INOCORRÊNCIA. Extrai-se dos autos serem ambas as alegações inverídicas, não havendo que se falar em nulidade processual a ser reconhecida na hipótese. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Karina Lobato Leal, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou a apelante, inicialmente, ser inepta a denúncia contra ela oferecida, pois a conduta ali narrada, supostamente por ela perpetrada, não se amolda a nenhum dos verbos descritos no tipo penal apontado, além de afirmar existir nulidade processual na hipótese, em razão da ausência de recebimento da peça acusatória, cujo magistrado deveria analisar expressamente os argumentos suscitados em sede de resposta à acusação, sendo que, de igual modo, aponta nulidade também na ausência de citação para apresentação da referida reposta à acusação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em seu parecer.

É o relatório, à revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 27 de abril de 2019, a apelante, com intuito de adentrar nas dependências do Complexo Penitenciário de Americano, para visitar seu companheiro Valcemir Lobato Leal, foi flagrada transportando 09 (nove) porções de substância entorpecente conhecida por maconha, sendo que, entre as carnes com ela apreendidas, foi também apreendida uma peça de aparelho celular.

Assim, foi a apelante denunciada como incursa no art. 33, c/c o art. 40, inc. III, ambos da lei 11.343/06, c/c o art. 349-A, do CPB, sendo que, por ocasião do édito condenatório, o magistrado sentenciante entendeu por bem reconhecer também a causa de diminuição de pena disposta no §4º, do referido art. 33.

Inicialmente, da simples leitura da peça acusatória, vê-se não prosperar o argumento de ser a mesma inepta, pois a conduta imputada à apelante foi claramente narrada, incursionando-a na prática delitiva prevista no art. 33, c/c o art. 40, inc. III, da lei 11.343/06, c/c o art. 349-A, do CPB, isso porque, segundo a referida peça, a acusada tentou ingressar em um estabelecimento prisional, trazendo consigo determinada quantidade de entorpecente e uma peça de aparelho celular, de sorte a inexistir dúvidas quanto à conduta ilícita a ela apontada, tampouco qualquer inobservância à ampla defesa e ao contraditório, capaz de minar a exordial.

Por outro lado, de igual modo não há que se falar em nulidade processual pela suposta ausência de citação da acusada, uma vez que, extrai-se dos autos, mais especificamente no ID – 4185421, certidão exarada pelo Oficial de Justiça Cristovam Marruaz da Silva, atestando ter citado pessoalmente a apelante, a qual afirmou, na ocasião, não possuir advogado, pelo que foram os autos encaminhados à Defensoria Pública para apresentação de resposta à acusação.

O Defensor Público Marcio Alves Figueira, por ocasião da apresentação da resposta à acusação, afirmou não haver preliminares a serem arguidas, bem como que se reservaria para debater em alegações finais as razões de defesa, isto é, após a produção de provas durante a instrução processual.

Assim, o magistrado
a quo
entendeu por receber a denúncia escorreitamente, nos termos do art. 399, do CPP, c/c o art. 56, da lei 11.343/06, designando oportunamente a data para a realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que, ao contrário do alegado pela apelante, não há que se falar em ausência de citação ou de recebimento da peça acusatória.

Ademais, sabe-se que eventual nulidade processual penal somente resta caracterizada quando demonstrado efetivo prejuízo a quem alega, não sendo esta a hipótese dos autos, pois além da própria defesa não ter suscitado preliminares por ocasião da resposta à acusação, reservou-se para debater suas razões a quando das alegações finais, que assim o fez, oportunidade na qual requereu nulidades processuais e, no mérito, a absolvição à luz do art. 386, inc. VII, do CPP, sendo que, subsidiariamente, a aplicação da pena no patamar mínimo legal, a fim de que fosse convertida em pena privativa de liberdade.

Ressalta-se ter o magistrado sentenciante revolvido todos os argumentos defensivos por ocasião do édito condenatório, inclusive, acatando-os em partes, pois absolveu a acusada do crime previsto no art. 349-A, do CPB, condenando-a apenas como incursa na prática delitiva de tráfico de entorpecentes, reconhecendo a incidência da causa de diminuição disposta no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, bem como a causa de aumento tipificada no art. 40, inc. III, da referida norma.

Com efeito, tem-se não haver mácula processual capaz de ensejar quaisquer das nulidades suscitadas pela apelante, ressaltando-se ter o magistrado sentenciante fixado escorreitamente a reprimenda inicial no patamar mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, não havendo o que ser ponderado na segunda fase do cálculo, o referido magistrado, na terceira etapa, aplicou a causa de aumento já mencionada na fração mínima legal de 1/6 (um sexto) e, em seguida, a causa de diminuição, também já mencionada, cujo total definitivo restou fixado em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Belém, 29/06/2023